Tribunal: TJPA
Processo: 0800441-20.2020.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800441-20.2020.8.14.0021

APELANTE: JOSE JANILDO SOUSA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 0800441-20.2020.8.14.0021.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU/PA.

APELANTE: JOSÉ JANILDO SOUSA DO NASCIMENTO.

ADVOGADO: ANTONIO ARAÚJO DE OLIVEIRA - OAB/PA 20.285.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO NO TRÂNSITO (ART. 121, § 2º, IV, E ART. 121, § 2º, IV, C/C ART. 14, II, DO CP). OMISSÃO DE SOCORRO E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. CONDENAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES VEROSSÍMEIS. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL NA SOMA DAS PENAS. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. PENA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Igarapé-Açu/PA, que condenou o réu pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado, homicídio qualificado tentado, omissão de socorro (duas vezes) e direção de veículo automotor sem habilitação. A defesa alega: (i) nulidade por irregularidade no sorteio dos jurados; (ii) nulidade por suposta interferência do juiz presidente na votação; (iii) nulidade por inovação acusatória em plenário; (iv) no mérito, que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, por acolher a tese de dolo eventual; e (v) excesso de prazo na prisão, pugnando pelo direito de apelar em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência das nulidades processuais arguidas; (ii) analisar a adequação da via eleita para o pedido de recorrer em liberdade; (iii) analisar se o veredito condenatório encontra amparo mínimo no conjunto probatório, em respeito à soberania do Júri; e (iv) reavaliar a dosimetria da pena, corrigindo eventuais erros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As preliminares de nulidade devem ser rejeitadas. A alegação de vício no sorteio dos jurados é matéria preclusa, por não ter sido arguida no momento oportuno, e a defesa não demonstrou o efetivo prejuízo (princípio
pas de nullité sans grief
). As alegações de interferência do juiz e de inovação acusatória carecem de comprovação e não configuram as nulidades apontadas.

4. O pedido para recorrer em liberdade não pode ser conhecido, pois a apelação criminal não é a via processual adequada para a análise da legalidade da prisão preventiva, matéria que desafia ação autônoma de
Habeas Corpus
.

5. A tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos é improcedente. Tal hipótese de anulação do Júri é excepcional e só se aplica quando o veredito é arbitrário e totalmente dissociado das provas. No caso, os jurados optaram pela versão acusatória de que o réu agiu com dolo eventual, a qual encontra respaldo em elementos dos autos. A existência de uma tese defensiva alternativa (culpa consciente) não torna a decisão do Júri contrária à prova, mas apenas reflete a soberana escolha por uma das vertentes plausíveis.

6. A dosimetria da pena merece reparo de ofício para corrigir erro material. O magistrado, ao somar as penas de reclusão (16 anos + 8 anos), chegou ao total equivocado de 25 anos e 03 meses. A soma correta é de
24 (vinte e quatro) anos de reclusão
. As penas de detenção, somadas, totalizam
01 (um) ano e 03 (três) meses
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
De ofício, corrigido o erro material na sentença para redimensionar a pena total para
24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção
.

Tese de julgamento:

1.

Não se anula o julgamento do Tribunal do Júri quando os jurados, com base nas provas apresentadas, optam por uma das versões plausíveis para o fato (dolo eventual em detrimento da culpa consciente), em respeito ao princípio da soberania dos vereditos.

2.

A apelação criminal não é a via processual adequada para analisar pedido de revogação de prisão preventiva, por ser matéria estranha ao seu efeito devolutivo, impondo-se o seu não conhecimento.

3.

Erro material no cálculo da pena, verificado na sentença condenatória, deve ser corrigido de ofício pelo Tribunal em sede de apelação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 14, II, 18, I, 69, 121, § 2º, IV, e 135; CTB, art. 309; CPP, arts. 433, 476, 563, 593, III, 'd'.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no AREsp n. 2.292.895/SP, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, T5 – Quinta Turma, julgado em 20/2/2024
; STJ,
AgRg no HC n. 849.094/SC, Relatora: Ministra Daniela Teixeira, T5 - Quinta Turma, julgado em 7/5/2024
; TJ-BA, Apelação n. 0565187-89.2014.8.05.0001, Rel. Desa. Nagila Maria Sales Brito, 2ª Vice-Presidência, pub. 23/02/2024; TJ-PA, Apelação Criminal n. 0006719-31.2019.8.14.0401, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 26/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSÉ JANILDO SOUSA DO NASCIMENTO
, por intermédio de seus advogados, irresignado com a sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Igarapé-Açu/PA, que, acolhendo o veredito dos jurados, o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, IV (vítima Hosana Costa Gomes), art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II (vítima Evandro Silva Gomes), art. 135 (duas vezes) e art. 69, todos do Código Penal, e art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, fixando a pena total em 25 (vinte e cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado (ID 70217704).

Em suas razões recursais, a defesa suscita, em preliminar: a) nulidade posterior à denúncia, por suposta inobservância das regras para o sorteio dos jurados (art. 433 do CPP); b) nulidade por alegada interferência do juiz presidente durante a votação dos quesitos na sala secreta; e c) nulidade por inovação acusatória em plenário (ID 11401070).

No mérito, sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, ao acolher a tese de dolo eventual. Requer, com base nisso, a anulação do julgamento para que seja submetido a novo Júri. Por fim, alega excesso de prazo na custódia e pugna pela revogação da prisão preventiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção integral da condenação (ID 16950643).

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 14208844).

É o relatório. À revisão.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade,
devendo ser conhecido em parte
, pelas razões que passo a expor.

II. DAS PRELIMINARES DE NULIDADE

a) Da Nulidade no Sorteio dos Jurados:
Alega a defesa que a lista de jurados foi disponibilizada às vésperas da sessão, causando prejuízo. A preliminar não merece acolhida. Primeiro, porque eventuais nulidades ocorridas durante o julgamento em plenário devem ser arguidas logo após sua ocorrência, sob pena de preclusão, o que não se verificou. Segundo, e mais importante, a defesa não logrou demonstrar qual o prejuízo concreto sofrido, limitando-se a alegações genéricas. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em matéria de nulidades, vige o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. (...)
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal.
(STJ – AgRg no AREsp n. 2.292.895/SP, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, T5 - QUINTA TURMA, julgado em 20/2/2024, DJe 23/2/2024) – destaquei.

Rejeito a preliminar.

b) Da Nulidade por Interferência do Juiz Presidente e por Inovação Acusatória:
Sustenta o apelante que o magistrado teria influenciado os jurados na sala secreta e inovado na acusação ao questionar sobre a propriedade do veículo. Tratam-se de alegações graves, porém desprovidas de qualquer elemento probatório. O que ocorre na sala secreta é, por lei, sigiloso, e as atas de julgamento gozam de fé pública. Meras alegações da parte, sem o mínimo de lastro probatório, não são capazes de macular a lisura do procedimento.

Quanto à suposta inovação, o questionamento sobre a situação do veículo utilizado no crime não é introduzir um "fato novo", mas sim aprofundar a compreensão sobre uma
circunstância do crime
já conhecido. Não há violação ao princípio da correlação, pois o apelante foi condenado pelos exatos crimes descritos na denúncia. A utilização dessa informação pelo magistrado na primeira fase da dosimetria da pena, para valorar negativamente a vetorial da
culpabilidade
, é técnica perfeitamente legal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTO IDÔNEO.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS APURADAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE.
(...)
Não há falar em ofensa ao princípio da correlação quando o magistrado sentenciante, ao exasperar a pena-base, utiliza-se de elementos fáticos que, embora não descritos na peça acusatória, foram devidamente apurados no curso da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
(STJ – AgRg no HC n. 849.094/SC, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, T5 - QUINTA TURMA, julgado em 7/5/2024, DJe 13/5/2024) – destaquei.

No presente caso, a situação do veículo foi revelada durante a instrução processual, sendo, portanto, lícita sua utilização pelo magistrado para aferir o grau de reprovabilidade da conduta na primeira fase da dosimetria. Rejeito as preliminares.

III. DO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE

A defesa postula, como tese preambular, o direito de o apelante recorrer em liberdade.

O pedido não comporta conhecimento.
A via da apelação criminal não é o instrumento processual adequado para a análise da legalidade da manutenção da prisão preventiva, matéria que desafia ação autônoma de
Habeas Corpus
. Este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou sobre a inviabilidade de se analisar, no bojo da apelação, matérias estranhas ao seu efeito devolutivo.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...]
RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA.
[...] CONHECIMENTO, EM PARTE, E PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. [...] à unanimidade, conhecer do recurso de apelação, em parte, e lhe conceder provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00067193120198140401, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 26/08/2024, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Desta forma,
não conheço do pedido para recorrer em liberdade.

IV. DO MÉRITO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

A tese central do apelo é a de que a decisão dos jurados, ao reconhecer o dolo eventual, seria manifestamente contrária à prova dos autos.

O recurso de apelação contra o mérito das decisões do Júri possui natureza restrita. A anulação do julgamento, com base no art. 593, III, 'd', do CPP, é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando a decisão dos jurados for arbitrária e completamente divorciada do conjunto probatório. Não é o que se observa.

Os jurados foram confrontados com duas teses principais: a da acusação, que sustentava o dolo eventual, e a da defesa, que defendia a culpa consciente. Acolheram a primeira. Tal decisão encontra amparo em elementos concretos dos autos.

Dentre eles, destaca-se a própria admissão do réu de que ingeriu bebida alcoólica antes de dirigir.

Soma-se a isso o fato de o réu não possuir habilitação para conduzir veículo automotor, demonstrando um desrespeito prévio às normas de trânsito.

Adicionalmente, os jurados consideraram as circunstâncias do atropelamento, que vitimou pai e filha que caminhavam pela via.

Por fim, a versão acusatória foi reforçada pela subsequente fuga do local sem prestar socorro às vítimas.

A defesa apresentou contra-argumentos, mas ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, cabe valorar as provas e decidir qual versão dos fatos lhe parece mais verossímil. Se a versão acusatória encontra algum respaldo probatório, a decisão que a acolhe não pode ser anulada.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. (...) 3.
A competência para avaliar as provas da culpabilidade ou inocência do réu, nos crimes dolosos contra a vida, é do tribunal do júri. A reversão de seu veredito somente é cabível quando completamente dissociado e contrário às provas dos autos. Se, por outro lado, são apresentadas duas versões em plenário e os jurados optam por uma delas, é inviável o controle judicial com espeque no art. 593, III, d, do CPP.
(STJ - AgRg no HC: 827943 RS 2023/0188557-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023) – destaquei.

APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. (...) ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. (...) IMPOSSIBILIDADE. APOIO EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. ESCOLHA DE UMA DAS TESES VIÁVEIS E APRESENTADAS NA SESSÃO PLENÁRIA. RESPEITO À SOBERANIA DO JÚRI. (...) 1.
A sentença prolatada com fundamento nas provas dos autos, que demonstram a certeza da autoria e materialidade delitivas, com acolhimento pelo Tribunal do Júri da tese do cometimento do crime de homicídio qualificado, (...) não pode ser modificada, em razão da inexistência de antagonismo entre prova e decisão.
(TJ-BA - Apelação: 05651878920148050001, Relatora: NAGILA MARIA SALES BRITO, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 23/02/2024) – destaquei.

Portanto, tendo os jurados optado por uma vertente probatória plausível, a manutenção do veredito é medida que se impõe.

V. DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa pede a anulação da sentença por erro na aplicação da pena. Analisando a dosimetria, verifico que a exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada e não merece reparos. O magistrado sentenciante, ao fixar a pena-base dos homicídios em 16 (dezesseis) anos, 4 (quatro) anos acima do mínimo legal, o fez com base em elementos concretos, valorando negativamente a
culpabilidade
(réu não habilitado, com histórico de multas por velocidade) e as
circunstâncias e consequências do crime
(ingestão de álcool e vítima criança), em estrita observância ao art. 59 do CP.

Contudo, identifico um claro erro material no cálculo final da pena, que deve ser corrigido de ofício.

O juiz fixou as penas de reclusão em 16 anos (homicídio consumado) e 8 anos (homicídio tentado). Ao final, somou-as, chegando ao resultado de "25 (VINTE E CINCO) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO". A soma correta das penas de reclusão é
24 (vinte e quatro) anos
.

As penas de detenção, por sua vez, foram fixadas em 6 meses (omissão de socorro à vítima fatal), 3 meses (omissão de socorro à vítima lesionada) e 6 meses (direção sem habilitação), totalizando
15 (quinze) meses de detenção
, o que equivale a
01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção
.

O magistrado, ao final, somou equivocadamente penas de naturezas distintas.
Assim, embora se reconheça o erro de cálculo, a fundamentação utilizada para a fixação da pena-base mostra-se idônea e proporcional, não havendo que se falar em anulação da sentença por erro ou injustiça na aplicação da pena, mas tão somente em sua correção material,
o que se faz de ofício.

VI. DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
conheço parcialmente do recurso de Apelação Criminal e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO
. Contudo,
DE OFÍCIO
, corrijo o erro material constante na parte dispositiva da sentença para redimensionar a pena final imposta a
JOSÉ JANILDO SOUSA DO NASCIMENTO
para
24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção
, mantendo-se o regime inicial fechado e os demais termos da decisão condenatória.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 12/11/2025